Tribunal: STF
Processo: RHC 196813
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, de homicídio, de porte e de posse de arma de fogo. Prisão domiciliar. Situação de vulnerabilidade concreta não comprovada nas instâncias anteriores. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Cláudio Agostinho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 621.873/SC (evento 1, fls. 133-40).
    No curso da execução da pena do Recorrente – 30 anos e 8 meses de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas (por três vezes), homicídio, posse e porte irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33 da Lei 11.343/2006, art. 121 do Código Penal e arts. 12 e 14 da Lei 10.826/2003) (evento 1 e fls. 16-8), o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar. 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. CRISE MUNDIAL DA COVID-19. NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO ENCARCERADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Ante a crise mundial da Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Nesse sentido, salienta a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça a importância da "adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.
    2. Todavia, ao manter o indeferimento do pleito defensivo, a Corte de origem, apontou que, “concernente à alegada comorbidade do agravante, ainda que haja atestado médico informando que, de fato, o agravante sofre de hipertensão arterial crônica - atestado médico emitido pelo SUS em 02.07.2020 (evento 702 - informações 653 - fl. 4) - consulta médica realizada durante a fruição de saída temporária prorrogada (gozo entre 31.03.2020 a 07.07.2020), extrai-se através do referido documento que o tratamento é medicamentoso e contínuo (uso de hidroclorotiazida), bem como que exige dieta específica e atividade física”. Assim, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ.
    3. Agravo regimental não provido”.
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a necessidade da concessão da prisão domiciliar. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e que o Recorrente integra grupo de risco do novo coronavírus por ser portador de hipertensão arterial. Requer, na medida liminar e no mérito, a concessão da prisão domiciliar e, sucessivamente, a progressão antecipada para o regime aberto. 
    É o relatório.
    Decido.
    Quanto à análise do pleito de prisão domiciliar sob a perspectiva da Covid-19, enfatiza o acórdão recorrido que ‘Dessa forma, percebe-se que as instâncias ordinárias apontaram elementos concretos a partir dos quais concluíram estar ausente o requisito subjetivo para concessão da benesse, visto que a despeito da existência de comorbidade pré-existente, não foi apontado agravamento do quadro clínico, tampouco foi demonstrada a impossibilidade atendimento médico no interior do estabelecimento prisional ’. 
    De outro lado, o Juízo singular assentou que ‘ao analisar o pedido defensivo, apontou que “o reeducando recebeu atendimento médico e necessita apenas da realização de atividades físicas (caminhada), o que pode ocorrer intramuros, além da utilização de medicamentos, o que pode ser facilmente realizado na unidade prisional (fl. 17)’. 
    Nesse diapasão, a Corte de origem enfatizou que ‘concernente à alegada comorbidade do agravante, ainda que haja atestado médico informando que, de fato, o agravante sofre de hipertensão arterial crônica - atestado médico emitido pelo SUS em 02.07.2020 (evento 702 - informações 653 - fl. 4) - consulta médica realizada durante a fruição de saída temporária prorrogada (gozo entre 31.03.2020 a 07.07.2020), extrai-se através do referido documento que o tratamento é medicamentoso e contínuo (uso de hidroclorotiazida), bem como que exige dieta específica e atividade física” (fl. 48, destaquei). Salientou, ainda, que, “em consulta ao prontuário do agravante (SISP) houve registro de informação pelo setor de saúde que o quadro clínico do apenado se encontra estável, posto que devidamente medicado’. 
    Nesse contexto, descabe a invocação da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar. Não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta e atual do paciente - condenado à pena de 30 anos e 8 meses de reclusão, inclusive por crime com emprego de violência e/ou grave ameaça - e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional a que está recolhido para cumprimento de sua pena.
    Em situações tais, a mencionada Recomendação não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora